Tribunal: TJMT
Processo: 1019307-39.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019307-39.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA LOTUFO - CPF: 284.713.691-68 (RECORRENTE), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA EM TITULARIDADE DE TERCEIRO DESCONHECIDO – CONTRATO DE ALUGUEL – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – DÉBITOS EM ABERTO PERTENCENTES À ANTIGA LOCATÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE PROTOCOLO COMPROVANDO A SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA – DÍVIDAS PERTENCENTES A TERCEIRO – OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE
– AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

A Concessionária não poderá condicionar a transferência de titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro, pois possui meios próprios de cobrança do verdadeiro responsável.

A obrigação é de caráter pessoal e não real, de modo que é o devedor quem responde por seus débitos, não podendo a proprietária do imóvel ser coagida a realizar do pagamento de dívidas pretéritas, ainda mais porque comprovou que realizou tentativa administrativa de solucionar o impasse, não obtendo sucesso.

A negativa de transferência de titularidade por débitos pretéritos da antiga locatária é causa que enseja o reconhecimento de dano moral, principalmente porque a promovente ficou impedida de realizar nova locação do seu imóvel.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a troca da titularidade da unidade consumidora n. 6/295233-1, declarando inexigíveis os débitos e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), em virtude da negativa de transferência de titularidade e da cobrança indevida por débitos de terceiro, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
determinar a troca da titularidade da UC no 6/295233-1 para o nome da Reclamante, em até 05 (
cinco
) dias, sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
);
b)
declarar inexigíveis os débitos da unidade consumidora no 6/295233-1, perante a parte Reclamante;
c)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de 1% (
um por cento
), a.m., a partir da citação e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data; e
d)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não condiciona a troca de titularidade ao pagamento das faturas inadimplidas, mas à apresentação dos documentos solicitados e demais documentos comprobatórios de que este é usuário da UC.

Sustentou que não houve qualquer irregularidade no procedimento para alteração de titularidade, tendo o consumidor obrigação de manter os dados cadastrais da unidade consumidora e, em caso de mudança, solicitar a alteração da titularidade ou encerramento da relação contratual.

Argumentou que inexiste dano moral a ser indenizado, já que não restou configurada qualquer ofensa à honra, dignidade ou imagem da Recorrida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a condenação imposta à Recorrente e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a promovente, em síntese, que é proprietária do imóvel localizado na Rua Argélia, 156, Apartamento 302, Bloco D, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá-MT, e que o alugou no período de março/2019 a março/2020 para Larissa Santos da Silva, conforme contrato juntado.

Informa que em 22.04.2019, no intuito de realizar a transferência de titularidade para a locatária, entrou em contato com a concessionária (protocolo n. 56785977) e tomou conhecimento de que a UC n. 6/295233-1, que abastece seu imóvel, estava em nome de terceiro desconhecido (Jean Erik Neovesky dos Santos).

Em virtude do ocorrido, no dia 02.05.2019, compareceu à sede da Energisa, oportunidade em que foi informada pela atendente que tal situação não ocasionaria problemas e que após o término do contrato, se fosse apresentado o contrato devidamente registrado, qualquer dívida que tivesse não impediria o retorno da titularidade.

Ocorre que após o término do contrato, a locatária Larissa Santos da Silva desocupou o imóvel e não realizou o pagamento das faturas referente aos meses de janeiro/2020, fevereiro/2020, março/2020 e abril/2020, não tendo a promovente conseguido qualquer contato com a mesma.

Em virtude do ocorrido, a promovente continuou sem conseguir realizar a transferência da unidade consumidora por negativa da promovida, a qual permanece em nome de terceiro desconhecido e possui débitos em aberto deixados pela antiga locatária.

A promovida, tanto em contestação quanto em recurso, apresenta alegações genéricas no sentido de que a transferência de titularidade é condicionada apresentação de documentos, não tendo a solicitação se concretizado em virtude da ausência de fornecimento.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado a falha na prestação do serviço, tendo promovida negado a transferência de titularidade e responsabilizado a promovente por débitos devidos por terceiro.

A promovente comprovou às alegações feitas na inicial, informando o protocolo de solicitação da transferência de titularidade, juntando contrato de aluguel e, ainda, faturas que demonstram que a unidade consumidora encontra-se em nome de terceiro desconhecido.

A promovida, além de não impugnar o protocolo informado, não justifica o motivo da unidade consumidora do imóvel da promovente estar em nome de terceiro desconhecido e, muito menos, comprova a suposta ausência de documentos para a transferência de titularidade, fazendo apenas alegações genéricas.

Tal como fundamento pelo magistrado
a quo
, a promovente não pode ser responsabilizada por débitos correspondentes a terceiro, ainda mais porque ficou impedida de alugar seu imóvel em virtude das intercorrências. Cito trecho da sentença:

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da apreciação do pedido de antecipação de tutela (
id. 32375101
).

Análise do documento de id. 32599411, não impugnado especificamente pela Reclamada, revela que a troca da titularidade da UC em questão foi recusada em razão da existência de pendências, notoriamente débitos vencidos, cadastrados em nome de pessoa estranha ao feito, identificada no documento de id. 34797623, e não por falta de apresentação de documentos solicitados, sequer especificados, tal como defendido pela Reclamada.

Define-se a responsabilidade do consumidor de energia em face da cobrança do serviço fornecido e eventualmente não pago a partir do contrato ou do cadastro com a concessionária, sendo responsável pelo pagamento das faturas aquele que constar como usuário.

Isso porque o contrato de fornecimento de energia elétrica é do tipo
intuitu personae
, ou seja, é um contrato pessoal. A lei não estipula ser o fornecimento de energia obrigação real, possuindo caráter exclusivamente pessoal. A energia é fornecida para que pessoas a utilizem e por isso não têm relação direta com o bem, mas com os usuários, e assim é porque o fornecimento se dá mediante contrato e a existência ou inexistência de direito real subjacente é indiferente à obrigação.

Diante disto, não pode a parte Reclamante ser responsabilizada por débitos correspondentes a terceiro identificado, incumbindo esse consumo ao consumidor que contratou diretamente com a Reclamada, e não à proprietária do imóvel.

Deste modo, restando comprovado que a parte Reclamante não tem responsabilidade sobre eventual consumo imputado a pessoa estranha ao feito, cadastrada à unidade consumidora, é de se reconhecer a viabilidade do pedido.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

A Concessionária não poderá condicionar a transferência de titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro, pois possui meios próprios de cobrança do verdadeiro responsável.

A obrigação é de caráter pessoal e não real, de modo que é o devedor quem responde por seus débitos, não podendo a proprietária do imóvel ser coagida a realizar do pagamento de dívidas pretéritas, ainda mais porque comprovou que o imóvel estava alugado e que realizou tentativa administrativa de solucionar o impasse, não obtendo êxito.

A negativa de transferência de titularidade por débitos pretéritos da antiga locatária é causa que enseja o reconhecimento de dano moral, principalmente porque a promovente ficou impedida de realizar nova locação do seu imóvel, suportando prejuízos financeiros.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido, pois fora fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021